Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-74.2025.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002557-74.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA - CPF: 061.401.701-76 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN CARLOS FRADES SILVA - CPF: 014.808.751-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), NEILTON OLIMPIO MEIRELLES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VERSÕES DA ACUSADA E DA TESTEMUNHA DE DEFESA CONTRADITÓRIAS E DISSOCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo delito de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. A apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, de mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório respalda a condenação da acusada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão de oito porções de maconha, totalizando aproximadamente 118g (cento e dezoito gramas), embaladas em plástico filme, além de balança de precisão, rolos de papel filme e embalagens
zip lock
, corroborada por laudos periciais e relatório de investigação, bem como pela narrativa uniforme dos policiais militares que visualizaram a acusada entregando droga a usuário imediatamente abordado, afasta a tese de insuficiência probatória.

5. A quantidade de droga, seu modo de acondicionamento, a presença de instrumentos de fracionamento e a movimentação intensa de usuários no local demonstram inequívoco propósito de comercialização, afastando a possibilidade de desclassificação para posse para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Depoimentos policiais convergentes, corroborados por laudos e apreensões, constituem prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de instrumentos típicos de mercancia (balança, embalagens, dinheiro trocado) e quantidade relevante de substância entorpecente afasta a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28,
caput
, e 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1012274-64.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23/20/2024; TJMT, Apelação n. 0015829-14.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 3/9/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Vitória Diana Vilas Boas Souza contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002557-74.2025.8.11.0004 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que a condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de posse de drogas para consumo pessoal (Id. n. 335532355).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 339436396).

A douta Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos uníssonos dos agentes públicos que presenciaram a mercancia. Pequenas divergências secundárias nos relatos policiais não possuem o condão de infirmar a prova quando o conjunto probatório é harmônico e aponta a apreensão de entorpecentes e petrechos típicos da traficância. O histórico criminal da agente e as circunstâncias do flagrante ratificam o édito condenatório.

Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 339957358).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Como relatado, Vitória Diana Vilas Boas Souza foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 01/02/2025, por volta das 21:00 horas, na residência situada na Rua Cuiabá, s/n, Setor União, neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT, a de nunciada VITÓRIA DIANA VILAS BOAS SOUZA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de comércio, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consistente em
08 (oito) porções de substância com características análogas à maconha, totalizando aproximadamente 118.312 g (cento e dezoito gramas e trezentos e doze miligramas)
, embaladas em papel filme, conforme Boletim de Ocorrência nº 2025.33255 (ID Num. 185524093), Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.46307 (ID Num. 185524087), e Laudo Pericial Definitivo nº 521.3.10.9035.2025.005410-A02 (ID Num. 185524097).

Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados, a Polícia Militar realizava diligências para apurar denúncias da prática do crime de Tráfico Ilícito de Drogas, em continuidade à ‘Operação Tolerância Zero’, quando populares informaram aos agentes estatais que ha via grande movimentação de pessoas em um imóvel localizado no bairro Uni ão, nesta urbe.

De posse das informações, a guarnição policial se deslocou até o local indicado, onde os policiais avistaram o suspeito Gean Carlos Frades Silva recebendo algo das mãos da denunciada e se retirando em seguida. Diante da fundada suspeita, os policiais militares abordaram Gean Carlos, com quem foi localizada 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Ato contínuo, os policiais militares adentraram na residência e abordaram a denunciada VITÓRIA DIANA, sendo localizadas em seu poder 08 (oito) porções de substância entorpecente análoga à MACONHA, embaladas em plástico filme, bem como a quantia de R$ 1.047,75 (mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), em notas e moedas diversas.

Posteriormente, a equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC foi acionada e, em continuidade às buscas, localizou, nas imediações da residência, um balde contendo: 01 (uma) balança de precisão; 02 (dois) pacotes de embalagens tipo zip lock; 02 (dois) tabletes e 02 (duas) porções menores de substância entorpecente análoga à MACONHA; 02 (dois) rolos de plástico filme; e 01 (um) simulacro de arma de fogo do tipo pistola.

Diante da situação flagrancial, a denunciada recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis” (Id. n. 329909493, pp. 3-4;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como termo de exibição e apreensão (Id. n. 316614856, pp. 18-19), boletim de ocorrência (Id. n. 316614856, pp. 21-24), laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 316614856, p. 55, e Id. n. 316614857, pp. 1-4) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ao serem inquiridos em delegacia, os policiais militares Daniel Paulino de Santana e Daniel Pereira Cavalcante descreveram, em uníssono, os fatos e diligências que levaram à prisão em flagrante da apelante. Confira-se:

“QUE, em continuidade a OPERAÇÃO TOLERANCIA ZERO CONTRA FACÇÕES CRIMINOSAS, AS EQUIPES DE FORÇA TATICA, VIATURA DO OFICIAL DE DIA E DO GAP, iniciou uma operação para apurar denúncias de TRÁFICO DOMÉSTICO DE ENTORPECENTES; QUE, segundo as informações, no local das denúncias estava uma movimentação intensa de pessoas entrando e saindo do local, no bairro UNIÃO; QUE, segundo foi repassado pelo COPOM NAS DENÚNCIAS, a suspeita VITORIA seria a responsável pelo local, onde ocorria a venda de entorpecente e utilizando local para aplicar salve (espécie de tribunal do crime) praticados por ORGANIZAÇÃO CRIMINOSAS (CV); QUE, devido ser um local afastado, de difícil acesso e que tem visão privilegiada de eventual chegada da polícia; QUE, esta equipe começou a monitorar e visualizou um local ermo e escuro com grande movimentação de pessoas entrando e saindo de uma residência, neste momento foi visualizado o suspeito GEAN pegando alguma coisa das mãos da suspeita VITÓRIA e saindo em seguida, sendo abordado pela equipe de força tática e localizado com ele uma porção de substância aparentando ser maconha; QUE, logo em seguida visualizamos uma porção de uma substância análoga a maconha em cima de uma mesa na sala e em uma bolsa na mesma mesa foi encontrado um valor em dinheiro em notas trocadas, totalizando o valor de R$ 1.025,00 e em um quarto o valor em moedas de R$ 22,75 totalizando R$ 1.047,75 e em outro quarto em cima de uma mesa havia duas porções da mesma substância encontrada na sala; QUE, diante da situação flagrancial de local possivelmente sendo utilizado para o tráfico de droga, as buscas foram suspensas e de imediato foi acionado a POLITEC; QUE, logo se fez presente o perito oficial JOSÉ DA SILVA, sendo continuado a busca, nas imediações, sendo visualizado pegadas de pessoas que iam até uma arvore e ao olhar em um buraco nas raízes visualizamos, juntamente com o perito, um pequeno balde de cor branca escondido e ao verificar o que estava dentro, tinha uma balança de precisão, dois pacotes contendo diversos ziplock, dois tabletes pequenos e duas porções de substância aparentando ser maconha, totalizando uma quantidade de aproximadamente 116 gramas e também na casa foi encontrado dois rolos de papéis filmes, que comumente é utilizado para embalagem dos entorpecentes e um simulacro de arma de fogo tipo pistola; QUE, na CENTRAL DE ATENDIMENTO foi feito a checagem dos suspeitos e no nome da suspeita VITÓRIA foi constatado diversas passagens criminais, com naturezas bastante variadas, desde ROUBO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO; QUE, foi acionado a pericia e esteve no local o PERITO JOSÉ DA SILVA, onde realizou a pericia nos materiais e nos locais encontrados; QUE, o conselheiro tutelar MORAES S OLIVEIRA esteve na central de atendimento, lavrou o termo de entrega e responsabilidade, que segue em anexo e entregou a criança GUILHERME HENRIQUE, filho da suspeita, para avó paterna ROSANGELA VALDIVINA DE JESUS; QUE, a suspeita VITÓRIA não ofereceu resistência, por esse motivo não foi necessário o uso de algema, e o único contato foi para a sua condução; ;QUE, a suspeita VITÓRIA foi submetida a revista pessoal pela SD PM FEMINIA DANIELE. ; QUE, a suspeita VITÓRIA foi conduzida no banco de trás da viatura do oficial de dia até a central de flagrantes; QUE, a criança de dois anos de idade filho da suspeita VITÓRIA estava no mesmo ambiente que as pessoas utilizavam entorpecentes, em um local totalmente inapropriada para uma criança dessa idade, colchão no chão, entorpecentes em local ao alcance da criança; QUE, após a elaboração os suspeitos foram apresentados sem lesões corporais juntamente com o material apreendido para as medidas que o caso requer” (Id. n. 316614856, pp. 10-11 e 15-16;
sic
).

Sob o crivo do contraditório, mencionadas testemunhas ratificaram, na íntegra, suas declarações extrajudiciais; além disso, foi ouvido o também policial militar Welison Ferreira Lopes, que confirmou os relatos de seus colegas (Ids. n. 316614916-316614921).

A fim de evitar tautologia, reproduzo as transcrições desses depoimentos constantes da sentença:

“
PM Daniel

Pereira
‘(...) MP: O senhor estava nessa ocorrência? Testemunha: Estava, sim senhor. MP: Narra pra gente por favor como que foi essa ocorrência desde o início. Testemunha: Essa localidade, na Serrinha, é uma casa utilizada lá pelo “Comando Vermelho”, lá lideranças utilizam essa casa aí, que ela não é habitável, a casa no morro, eles colocam um colchão lá e fazem a venda de entorpecente. Nessa data aí, a gente recebeu denúncia, também patrulhamento, a gente observou que a escadaria lá tá bastante movimentada de usuários.
Essa data aí a gente subiu lá, é um local de difícil acesso, porque essa casa fica isolada, a gente tem que pegar uma trilha para pegar essa residência e foi observado o usuário. Ela passando um entorpecente para o usuário, foi feita a abordagem, localizado esse entorpecente com usuário. No local onde tinha um colchão estava ela, tinha uma mesinha também, foi visualizada uma porção de entorpecente nessa mesinha também. Diante disso aí, o sargento achou por bem chamar perícia para terminar as buscas. Chegando a perícia, foi visualizado também, próximo à residência tinha bastante pegada até um tronco de árvore, nesse tronco da árvore embaixo foi localizado também um balde escondido dentro desse tronco, assim, um tronco oco. Foi localizado, também, mais um balde com uma quantia considerável de entorpecente, também balança de precisão, na bolsa da mesma foi localizada uma quantia em dinheiro, não me recordo a quantia dinheiro, um cartão, dois cartões em nome de terceiros
, um em nome de uma mulher, se eu me recordo, Lúcia, alguma coisa com L, tanto que, depois de eu ter feito o boletim eu fui procurar saber se tinha algum B.O. de furto, extravio desse cartão de crédito, eu observei que tem várias ocorrências vinculando esse cartão aí em ocorrência de estelionato, tanto que estava em nome de terceiro, só que estava em posse da mesma. Eu localizei, até passei pra Civil essa situação e falei: ‘olha, essa conta que a Vitória está usando, ela tá sendo utilizada para fazer golpes de estelionato’. Eles falou que ia fazer um relatório e vincular também, não sei se foi feito. MP: Daniel, vocês chegaram a ver o usuário pegando a droga com ela ou não? Testemunha: Sim, foi feito, foi visto. MP: O senhor viu? Testemunha: Sim. MP: Esse usuário, ele confirmou alguma coisa para vocês lá na hora? Testemunha: Ele é visivelmente um usuário e falou: ‘eu só sou usuário’, ele é visivelmente um usuário, uma pessoa. MP: Certo. Lá na casa só tinha ela? Testemunha: Estava ela e esse usuário no dia. MP: Certo. Esse balde não foi encontrado dentro da casa, foi fora da casa? Testemunha: Sim, isso aí é uma estratégia deles. Eles já não deixam grande quantidade dentro da casa para não vincular, mas esse balde. MP: Mas foi próximo à casa? perto? Como que estava? Testemunha: Esse balde estava questão de cinco metros da casa. MP: O senhor já conhecia a Vitória ou não? Testemunha: Sim, de abordagem e o pessoal aqui da Barra já conhece bastante ela aí por esses crimes de estelionato e tráfico. MP: Tá ok. Satisfeito Excelência. (...) Defesa: Policial, então lá a Vitória estava dentro da casa. Onde que foi localizado o dinheiro? Testemunha: O dinheiro estava dentro da bolsa dela, juntamente com os cartões de terceiros. Defesa: Aqui foi localizado um tanto de dinheiro no quarto. Foi o senhor que localizou? Testemunha: Na bolsa fui eu. Defesa: No quarto não foi o senhor não? Nesse momento que o senhor avistou ela passando essa droga, em qual local que eles estavam? Dentro da casa? Fora? Na rua? Testemunha: Ali, não tem como passar pra senhora. Ali é uma casa no morro. Então, tem rua próximo. É no morro mesmo. Tem que subir o morro e tem essa residência lá que eles utilizam. A gente entra pelo ‘trieiro’ e cai na lateral da casa. Esse ‘trieiro’ lá, a gente deu pra ficar observando um pouco. Dava pra ver os usuários entrando e saindo. Quando a gente viu que esse usuário estava entrando, a gente aproximou e visualizou ela passando pra ele. É uma lateral da casa que dá de frente com a entrada. Defesa: Então ela estava só ela e o rapaz. Vocês não conseguiram abordar nenhum outro usuário? Testemunha: Não, porque se a gente ficasse esperando lá embaixo da escadaria, que é uma distância grande e eles tem visualização estratégica do morro. A gente tem que subir já pelo ‘trieiro’, ficar escondido no ‘trieiro’ para conseguir fazer essa abordagem eficaz né, senão a gente, se abordasse lá embaixo. A gente até já fez outras incursões desse jeito, a gente abordava lá embaixo, só que quando a gente chegava lá em cima já tinha abandonado o local. Defesa: Tá. Sem mais excelência. Obrigada, policial. (...)’

[...]

PM Daniel Paulino:
‘(...) MP: Isso aqui é um fato que aconteceu em 1º de fevereiro de 2025, onde a Vitória foi presa por suspeita de tráfico. Narra pra gente como foi sua ocorrência, por favor. Testemunha: Senhor, eu me lembro muito bem de algumas coisas. Teve uma operação esse dia de algumas viaturas, acho que é Oficial de Dia, o GAP e houve nessa região lá denúncias de tráfico de entorpecentes ali na localidade. A princípio, diz que havia muita correria de pessoas entrando e saindo de uma região. Uma região, assim, de difícil de acesso, uma casa no meio de umas árvores e as denúncias surgiam dali.
Quando nós fomos verificar, vimos que realmente havia uma certa movimentação verdadeira naquele local. Quando nós abordamos um rapaz que saiu de lá, a gente encontrou com ele uma porção de entorpecentes. Aí a gente foi verificar e ele falou que adquiriu de uma senhora por nome de Vitória. A gente adentrou a localidade e, ali, só de olhar já se verificou que era um local de tráfico de drogas, até porque havia muitos vestígios dos locais, ali no local. Também é um local que aparentava ser de pessoas que usavam entorpecentes, o local ali estava meio crítico. No momento em que a gente chegou no local, já foi encontrando entorpecentes em cima das mesinhas, nos locais, totalmente abandonados por ali. Aí, quando nós vimos o entorpecente, nós acionamos, então, a perícia e foi até o local, não me lembro, não me recordo o nome do perito e havia rastros por todos os lugares de pessoas. Então, nós começamos a fazer uma varredura também no lote e, juntos ali com a perícia, nós, em um local fora da casa, nas raízes de umas árvores encontramos ali também um balde e tinha dentro duas porções, dois pequenos tabletes de entorpecentes parece que trouxinhas também de drogas.
Aí onde a perícia já estava no local, fez a perícia e a gente conduziu todos para Delegacia para fazer o Boletim de Ocorrência. MP: Dentro da casa só estava ela e esse usuário que falou que comprou dela? Testemunha: Sim, tinha um usuário também e eu não me recordo o nome dele, do rapaz. MP: Com ela foi encontrado o que? Com ela lá? Testemunha: Em cima de uma mesa, entorpecente, em cima de uma mesinha havia porções de entorpecentes em uma mesinha. MP: Na bolsa dela, você sabe o que foi encontrado? Testemunha: Com ela eu não me recordo do que foi encontrado com ela, não, só recordo dessa mesinha.
MP: Dinheiro, o senhor lembra se tinha dinheiro lá? Testemunha: Dinheiro também, tinha dinheiro em uma bolsa também, dinheiro em uma bolsa e umas moedas no quarto se eu não me engano, Acho que eram mil e poucos reais.
MP: Tá bom. Satisfeito, sem mais. Defesa: Sem perguntas, Excelência (...)’

[...]

PM Welison:
‘(...) MP: Welison, isso aqui é um fato que aconteceu em 1º de fevereiro de 2025, na Rua Cuiabá do Setor União, no morro lá onde a Vitória foi presa por suspeita de tráfico de drogas. Narra para a gente como foi a ocorrência, a sua participação nessa ocorrência. Testemunha: Então, Doutor aquela região ali, como é sabedor né, tem muitas informações de tráfico de drogas e nós recebemos muitas informações de uma casa que estava ocorrendo tráfico, tráfico doméstico, bem como, também, poderia estar ocorrendo aquelas situações de salve, o famoso tribunal do crime. E, ao lado dessa casa, havia um outro ponto de observação na rua e as pessoas observavam a movimentação da polícia para estar informando grupos criminosos. Pois bem, aí nesse momento nós acionamos uma equipe da Força Tática para fazer análise criminal avançada para monitorar o local e preparamos a outra viatura do GAP para vir por baixo, porque o local é de difícil acesso e tinha três saídas e sempre que a polícia aproximava, pessoas envolvidas em crimes saiam correndo. E aí nesse ponto o pessoal da Força Tática deu a primeira, visualizou uma situação de tráfico, eventual tráfico e avançou e acionou a gente e aí eu fui atrás, um pouco recuado da Força Tática e a equipe do GAP veio por baixo para evitar fugas.
E aí chegando no local, quando eu cheguei e minha equipe chegou, a equipe da Força Tática já estava fazendo abordagem da Vitória e o Gean. E aí eles relataram para mim que encontraram droga com ele, que havia visto ele recebendo algo dela e mais alguns elementos de tráfico, pequenas porções, rolos daqueles filmes de plástico, etc. e aí dando indício de tráfico, eu pedi, falei para ele parar e acionar a equipe da POLITEC
. E aí, enquanto a POLITEC chegava, foi feita a qualificação dela, a qualificação dele, fazendo as checagens iniciais e aí,
neste momento, eu visualizei uma criança muito pequena dormindo no colchão no chão, próximo daquela situação ali, próximo de droga e vi também que a casa estava bem bagunçada, um local insalubre, bastante resquício de utilização de droga, saquinhos de envelope, que geralmente acondiciona droga né, aí, após alguns minutos, chegou a POLITEC e aí demos seguimento nas buscas e aí juntamente com a POLITEC foi encontrado um balde, uma espécie de balde com mais substâncias, substâncias aparentando ser maconha, balança de precisão em um pé de uma árvore, quase na porta da casa. Aí, diante disso, foi também acionado o Conselho Tutelar, porque a Vitória não disponibilizou nenhum parente para ficar com a criança
, aí infelizmente teve que comparecer o Conselho lá na Central de Atendimento, aí a Vitória, como estava com a criança, ela foi comigo na minha viatura, no banco de trás, não foi utilizada algema, ela foi cooperativa também. Acho que, acredito que, pelo que me lembro, até ela pediu para amamentar a criança nesse momento ali que aguardava a realização da diligência e, após isso, foi conduzido para a Delegacia para a lavratura da ocorrência. MP: Tá ok, sem mais. Defesa: Policial, eu gostaria de saber se você participou da abordagem dos outros usuários que estavam lá? Testemunha: Sim, no finalzinho, depois do primeiro contato da Força Tática, eu participei sim, participei da qualificação, checagens e etc. Defesa: Quantos mais usuários tinham lá? Que senhor participou da abordagem? Testemunha: Eu me lembro de dois. A gente sabe que é usuário, mas não foi encontrado nada com eles, né. Estavam ali no local, disseram que estavam bebendo. Defesa: Dois foram liberados e um foi conduzido com a Vitória. Então, tinha três. Tá. Sem mais, Excelência. Obrigada, policial. (...)’” (Id. n. 316614949;
sic
; destaques no original).

Outrossim, foi ouvido em juízo o investigador de polícia Deocleciano Lima de Sousa, um dos subscritores do relatório de investigação mencionado (Id. n. 316614851), tendo referida testemunha afiançado que participou das apurações posteriores à prisão da recorrente, confirmando que o local da prática criminosa era de difícil acesso e possuía diversas pichações alusivas à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” (Id. n. 316614922). Veja-se:

“
IPC Deocleciano:
‘(...) MP: Deocleciano, a respeito desse fato envolvendo a Vitória aqui, o que foi a sua investigação? Testemunha: A gente fez uma investigação após a prisão dela, a gente fez uma investigação da vida pregressa e fez, também, do local lá onde ela foi presa por tráfico né. MP: Lá no local, o que você apurou?
Testemunha: No local, lá é uma casa, Doutor, cercada de mato, sabe? Difícil o acesso, a gente encontrou lá diversas pichações lá com sigla do “Comando Vermelho” e as pessoas não quiseram falar muito lá, talvez por medo.
MP: Certo. E você já conhecia a Vitória? Testemunha: Eu já conhecia ela, tem vários registros de tráfico, inclusive quando era menor de idade né. MP: Tá ok, sem mais. Defesa: Sem perguntas, Excelência. (...)’” (Id. n. 316614949;
sic
; destaquei).

Em síntese, depreende-se dos depoimentos dos policiais (militares e civil) que a dinâmica dos fatos narrados apresenta uma linha de coerência e complementaridade que confere credibilidade às declarações. Todos os agentes públicos que participaram da diligência relataram, de forma convergente, que a recorrente foi surpreendida em local ermo, de difícil acesso, conhecido pela intensa movimentação de usuários e pela vinculação a facção criminosa. A narrativa é uniforme ao descrever que, momentos antes da abordagem, a acusada foi vista entregando substância entorpecente a um indivíduo que, logo em seguida, foi interceptado portando maconha. Essa circunstância, confirmada por mais de uma testemunha, constitui elemento objetivo que reforça a materialidade da conduta de tráfico.

Ademais, os relatos são consistentes ao apontar que, no interior da residência, foram encontradas porções de maconha embaladas em plástico filme, dinheiro em espécie em quantia significativa e em notas trocadas, além de objetos como balança de precisão e embalagens
zip lock
, todos comumente utilizados para fracionamento e comercialização de narcóticos. A descrição desses instrumentos aparece de forma reiterada nos depoimentos, ainda que com pequenas variações de memória quanto à disposição dos objetos ou à quantia exata de dinheiro, o que apenas revela espontaneidade e ausência de ensaio, sem comprometer a essência dos fatos. Também há convergência quanto à localização de um balde escondido nas imediações da casa, contendo mais porções de maconha e petrechos típicos do tráfico, circunstância que demonstra estratégia de ocultação da droga para dificultar a vinculação direta ao agente.

Outro aspecto que confere verossimilhança às declarações é a riqueza de detalhes periféricos, como a presença de uma criança em ambiente insalubre e exposto às substâncias ilícitas, a existência de pichações alusivas ao “Comando Vermelho” nas proximidades e a constatação de movimentação intensa de usuários no local. Esses elementos, ainda que não essenciais para a tipificação, reforçam a credibilidade dos relatos pela espontaneidade e pela percepção direta dos policiais. A uniformidade das versões, a ausência de contradições relevantes e a compatibilidade com os elementos documentais e a prova técnica formam um conjunto probatório sólido e harmônico.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

De outra banda, tem-se o depoimento da testemunha de defesa Neilton Olímpio Meirelles, que apresentou versão distinta dos acontecimentos (Ids. n. 316614924-316614925). Confira-se:

“
Neilton:
“(...) Defesa: Neilton, boa tarde. Testemunha: Boa tarde. Defesa: Você estava presente no dia que a Vitória foi presa? Você pode nos contar? Testemunha: Sim. Defesa: Como que foi a situação?
Testemunha: A Vitória estava lá né esperando a minha namorada chegar, a Andressa, quando tudo aconteceu. Eu estava trabalhando e ela ficou lá aguardando a Andressa chegar, que também estava no serviço quando tudo aconteceu. A gente mora em kitnet, lá tem várias kitnets na localização lá, e a polícia chegou do nada, encontrou a droga no quintal, eu cheguei sem saber nem o que estava acontecendo
. Defesa: Na hora que a polícia chegou, quando você chegou lá, tinha mais gente lá? Quantas pessoas tinham Neilton? Testemunha: Sim, tinha mais gente lá. Estava eu, minha namorada, a Vitória, e tinha mais de duas pessoas. Defesa: Então, a polícia fala que pegou uma droga... quem que residia nessa residência? Testemunha: Onde a droga foi achada? Defesa: Eles falam que pegou uma droga dentro da casa, que pegou uma droga do lado, que a mesa, a bolsa da Vitória estava em cima da mesa, tinha uma porção de droga do lado da bolsa e tinha uma porção de droga e um dinheiro dentro do quarto. Tinha essa porção de droga lá dentro do quarto? Dinheiro? Testemunha: Não. O dinheiro que eles encontraram lá, vinte e poucos reais, era meu. O dinheiro era meu. Defesa: O senhor residia nessa residência? Testemunha: Sim, inclusive eu mudei de lá, porque já foi a terceira vez que eles entraram lá sem eu dever nada e como lá é kitnet. Defesa: Então tem casas além dessa sua casa lá, tem casa do lado, mais casas? Testemunha: Tem, tem mais casas. Lá são kitnets de pessoas mais simples, não tem muitas condições (inaudível) uma kitnet melhor e aí tem mais casas, tem quatro, quatro, cinco, se eu não estou muito enganado. Defesa: Neilton quando a polícia abordou a Vitória, eles levaram só a Vitória e o outro rapaz? por que não levou você, a Andressa e os outros que estavam lá presentes? Testemunha: Uai, a polícia só entra na casa de pessoas pobres, para falar a verdade, porque advogados, gente com dinheiro a polícia já não entra e eu fiquei até sem entender o motivo que eles não entravam lá dentro. Eu sou um rapaz trabalhador, trabalho muito, inclusive como os senhores podem ver bem (inaudível). Defesa: Neilton na casa do lado essas outras pessoas estavam em outra casa? E esse outro rapaz estava na sua casa? Ou ele estava na outra casa do lado? Ou você não conhecia? Você viu a polícia abordando ele ou você não viu? Testemunha: Não. Defesa: Tá. Sem mais Neilton, obrigado viu. De nada.
MP: Neilton, lá tem muitas casas, então? Testemunha: Cinco.
MP: Tem uma rua na frente? Testemunha: Tem uma ‘ruinha’ que passa na frente da casa, sim. Tem uma rua que passa na frente. MP: Certo. Então tá bom, sem mais. (...)’” (Id. n. 316614948;
sic
; destaques no original).

Por sua vez, a recorrente, ao ser interrogada em juízo, negou a prática do tráfico de drogas, alegando que a droga encontrada em sua bolsa era destinada a consumo pessoal, e que o dinheiro fora obtido, em parte, com um saque do “Bolsa Família”, realizado na véspera, e o restante, fruto de seu trabalho como manicure e faxineira (Ids. n. 316614926-316614927). Veja-se:

“
Ré Vitória:
‘(...) MP: Vitória, você está sendo acusada de tráfico de drogas. Isso é verdadeiro ou falso? Ré: Falso, Doutor. MP: O que você estava fazendo nessa casa? Ré: Eu estava lá esperando a minha amiga, Doutor, chegar do serviço, que era a casa da minha amiga Andressa e do Neilton. MP: E essa droga que estava lá na casa? Ré: Doutor, a droga que achou lá dentro da minha bolsa, porque eu sou usuária, eles acharam uma porção pequena dentro da minha bolsa, estava na minha bolsa, não estava em alcance nenhum do meu filho, estava dentro da minha bolsa, eles tiraram de dentro da minha bolsa, colocaram em cima da mesinha e pediram para a perícia tirar a foto. MP: E o dinheiro era seu? Ré: Sim, o dinheiro que estava dentro da minha bolsa era meu, porque um dia antes eu saquei o dinheiro da minha bolsa família, do valor de 900 reais. O restante era o que eu faço unha, que eu faço faxina. MP: Qual que é o dia que você recebe a sua bolsa família? Ré: Dia 31. No final, como foi em fevereiro é dia 28, mas em janeiro foi dia 31 que eu recebi. MP: Certo. Então e essa droga que foi encontrada do lado de fora, muito próximo da casa? Ré: Eles a encontraram no outro quintal, Doutor, porque lá tem a kitnet né, eles entraram na kitnet e entrou nas casas acima também, eles entraram em todas as casas lá do morro. MP: Tá bom. Então, você não tem nada a ver com isso? A droga que achou com você é porque você é usuária? Ré: Sim, a que estava comigo dentro da minha bolsa é minha, Doutor, porque sou usuária. MP: Pegou algum celular com você? Ré: Pegou um telefone comigo. MP: E esses cartões de banco? Ré: Um é do Neilton né, que ele é o proprietário da casa, não achou dentro da minha bolsa, acharam lá na mesinha do quarto dele, lá onde fica a documentação dele. Agora o outro cartão eu não tenho conhecimento, mas não foram achados cartões na minha bolsa. MP: Um simulacro de pistola? Você viu? Ré: Doutor, eles colocaram lá simulacro, mas aquilo lá era um brinquedinho pequenininho que eles acharam lá no quintal, porque lá tem várias crianças que brincam lá, mas aquilo lá não era um simulacro não, Doutor. MP: Tá bom, sem mais. Defesa: Vitória, quantas pessoas tinham lá perto, lá na hora que eles abordaram lá na casa? Quantas pessoas eles abordaram lá do lado? Esse usuário, eles o levaram lá para casa ou você encontrou com ele depois na viatura? Como que foi essa dinâmica? Ré: Tinha uns rapazes na kitnet do lado, ao lado bebendo. Eram três rapazes. E aí eles pegaram um desses rapazes e colocaram para falar que pegou a droga comigo né, mas o rapaz nem me conhece. A senhora entendeu? Nunca nem vi ele, nem ele nunca me viu, porque eu não conheço. Defesa: Vitória, aí eles pegou e liberou todo mundo? Liberou esses outros rapazes que estavam lá e levou para a Delegacia só você e esse rapaz? Ré: Sim, é porque eu já tenho passagem né. Aí eles pegou e falou que ia me levar, porque eles foram lá atrás de outra pessoa. Eles chegaram lá procurando por um tal de João Pedro e aí, como eu estava lá, como eu tenho passagem, eles pegou e falou que ia me levar e colocou o cara para falar que pegou a droga comigo. Mas é só fazer a perícia da droga que eles acharam lá no quintal, só entrar em contato com o rapaz. O rapaz, ele nem me conhece, eu nem conheço ele, nunca nem vi ele. Defesa: Tá, sem mais. Obrigada, Vitória. Obrigada, Excelência. (...)’” (Id. n. 316614948;
sic
).

Entretanto, as versões apresentadas pela acusada e pela testemunha de defesa não se sustentam diante do conjunto probatório formado, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e do investigador de polícia, que, como visto, mostraram-se convergentes, detalhados e corroborados por elementos materiais apreendidos.

Primeiramente, observa-se que tanto a apelante quanto a testemunha Neilton procuram deslocar a responsabilidade da droga encontrada para circunstâncias externas, alegando que se tratava de quitinetes com várias residências e que os entorpecentes teriam sido localizados em “outro quintal” ou em locais de uso comum. Essa narrativa, contudo, não encontra respaldo nos relatos dos agentes estatais, que foram uníssonos em afirmar que visualizaram a recorrente entregando uma porção de maconha a um usuário, o qual foi imediatamente abordado e flagrado com a substância. Esse dado objetivo, presenciado por mais de um policial, não pode ser desconsiderado, pois demonstra a dinâmica típica de tráfico e não se compatibiliza com a tese de mera usuária ou de presença fortuita no local.

Outrossim, a alegação da ré de que o dinheiro seria proveniente de benefício social ou de trabalhos informais também não se sustenta diante da forma como foi encontrado — em notas trocadas e junto a porções de droga — circunstância que, segundo a experiência policial relatada nos autos, é típica da atividade de venda fracionada a usuários. Ademais, a quantia apreendida - mais de R$ 1.000,00 (mil reais) – destoa da explicação oferecida pela acusada, que não apresentou qualquer comprovação documental do saque alegado, limitando-se a uma narrativa defensiva sem respaldo objetivo.

No tocante ao simulacro de arma de fogo, a acusada tenta minimizar sua relevância, afirmando tratar-se de brinquedo de criança. Todavia, os policiais foram categóricos ao afirmar que se tratava de objeto com aparência de pistola, encontrado junto a petrechos de tráfico, o que reforça o contexto de criminalidade e afasta a tese de inocuidade.

A testemunha de defesa Neilton, por sua vez, apresenta versão genérica e pouco consistente, marcada por contradições e lacunas. Afirma que o dinheiro encontrado seria seu, mas não explica de forma convincente por que estava junto à bolsa da acusada e às porções de droga. Alega ainda que a polícia teria entrado “do nada” e encontrado drogas no quintal, sem vinculação à recorrente, mas não consegue esclarecer a dinâmica da abordagem nem refutar o fato central de que um usuário foi flagrado com droga recebida diretamente das mãos da acusada. Sua narrativa, além de destoar da prova técnica e testemunhal colhida, revela interesse pessoal em afastar a responsabilidade da acusada, já que reside no mesmo local (ou próximo dali) e poderia ser igualmente implicado, além de ter admitido que sua namorada era amiga da recorrente.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta para o delito capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na medida em que os elementos concretos e objetivos dos autos – quantidade e modo de acondicionamento das porções, presença de instrumentos tipicamente utilizados no preparo de drogas para a venda, dinheiro em espécie, visualização da acusada entregando substância entorpecente a um usuário
etc
. – evidenciam que as porções de substâncias entorpecentes encontradas com a apelante eram destinadas ao comércio espúrio, e não ao mero consumo pessoal.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Recurso desprovido” (TJMT, Apelação n. 1012274-64.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 23 de outubro de 2024; data da publicação: 27 de outubro de 2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – FRAGILIDADE DA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS PORÇÕES DE NARCÓTICO APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o acervo probatório demonstra, para além de dúvida razoável, que o acusado trazia consigo e tinha depósito diversas porções de substância entorpecente para a comercialização, afigurando-se idôneos, nesse sentido, os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu” (TJMT, Apelação n. 0015829-14.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de setembro de 2024; data da publicação: 6 de setembro de 2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026